Tribunal: TJDFT
Processo: 0740743-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. Há, na espécie, a materialidade delitiva, bem como fortes indícios de autoria do crime de tráfico praticado pelo paciente que já ostenta uma condenação definitiva pelo mesmo crime e estava cumprindo a pena, quando foi preso em flagrante. As circunstâncias judiciais eventualmente favoráveis não impedem a decretação da preventiva, quando a análise do caso concreto revelar a necessidade da custódia cautelar. Presentes indícios de habitualidade criminosa e evidências da concreta propensão à delinquência, a segregação cautelar deve ser mantida, como garantia da ordem pública.